Tribunal: TJDFT
Processo: 0703256-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703256-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO MACHADO SILVA DE LIMA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Thiago Machado Silva de Lima, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, objetivando a concessão, em grau de recurso, do benefício da gratuidade de justiça. Este Relator, após analisar os autos, verificou que, diferente do afirmado pelo apelante, não havia decisão concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita, nem mesmo na sentença recorrida. Diante disso, intimou o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Apesar de ter sido devidamente intimado para recolher o preparo, o apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado em ID no 47756104. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não se verificou qualquer decisão concedendo a gratuidade, nem mesmo em sede da sentença recorrida, de modo que o apelante foi intimado para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de devidamente intimado, o apelante deixou de recolher o preparo, não tendo sido feita qualquer prova de que eventual falha no sistema informatizado deste Tribunal a tenha impedido de realizar o pagamento das custas recursais, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o apelo, daí porque dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator